Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. O Juiz observará se a parte possui ou não capacidade para suportar as despesas do processo de acordo com os documentos apresentados nos autos e por meio de critérios objetivos. Convencido de que as referidas despesas comprometerão a subsistência da parte e de sua família, deverá conceder o benefício da gratuidade de justiça.

2. O processo civil moderno é entendido como instrumento de realização do direito material postulado em juízo. Merece destaque, sob essa perspectiva, os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

3. O art. 105 do Código de Processo Civil não faz qualquer exigência quanto à autenticidade ou não da procuração e substabelecimento firmados no processo. Presumem-se autênticos os documentos até que se faça prova em contrário. O § 1o do referido dispositivo autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.

4. Apelação provida.